Tribunal: STF
Processo: ARE 724585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Inexistência de cargos efetivos vagos. Desvio de finalidade não configurado. Preterição de candidato aprovado em concurso vigente. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos a fim de verificar a existência de cargos efetivos vagos ao tempo da contratação precária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.